Tribunal: TJDFT
Processo: 0707658-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CUMULADA COM OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PACIENTE DIABÉTICO E CARDIOPATA. GRUPO DE RISCO PARA COVID-19. ORDEM CONCEDIDA.
1. Considerando a Resolução no 62/2020, do CNJ, diante da pandemia de COVID-19, o quadro de saúde do paciente e as circunstâncias do fato, a prisão preventiva deve ser substituída pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e afastamento do paciente do trabalho, medidas cautelares que se mostram suficientes para evitar a prática de novas infrações penais, no caso concreto.
2. Ordem concedida.